Tribunal: TJSP
Processo: 1039021-86.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cabimento. Descontos no benefício previdenciário da autora. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado da lide precipitado. Revelia inversa. Ausência de previsão no ordenamento jurídico. Manifestação em réplica. Faculdade da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cabimento. Descontos no benefício previdenciário da autora. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado da lide precipitado. Revelia inversa. Ausência de previsão no ordenamento jurídico. Manifestação em réplica. Faculdade da parte autora. Precedentes. Afirmação da autora na inicial de que não contratou com a ré, tampouco autorizou débitos automáticos em sua conta. Necessidade de realização de perícia grafotécnica. Sentença anulada. Retorno dos autos à vara de origem. Recurso provido, com determinação.